Tribunal: TCU
Processo: 005.787/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de admissão emitidos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão emitidos em favor de Daniele Amorim Aita (XXX.407.553-XX), Danielle Melo Paiva (XXX.268.983-XX) e Deusdedit Castelo Branco de Andrade (XXX.363.033-XX), negando os respectivos registros; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001448-14.2013.5.22.0002, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da decisão liminar que suspendeu o curso do prazo de validade dos concursos 02/2012 e 03/2012, por prazo indeterminado; 9.3. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e aos interessados.